Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. 30% DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA.

1. O limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que preveem consignação em folha de pagamento. Inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007.
2. Inexiste norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o empregado contratar.
3. Se o contratante previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária, responsabilizando-se contratualmente pelo pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o ajuste firmado, em prestígio à autonomia de vontades, à liberdade contratual e ao pacta sunt servanda.
4. Recurso conhecido e provido.